Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CÉDULA RURAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 85, §2o do Código de Processo Civil determina a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora. Além disso, o princípio da causalidade prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve arcar com as despesas e encargos processuais, além dos honorários de sucumbência.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a condenação em honorários advocatícios em circunstâncias onde haja resistência da parte demandada à pretensão de produção de provas.
3. No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora buscou a solução da controvérsia pela via administrativa, contudo, não obteve resposta do banco agravado, circunstância que evidencia recusa administrativa e resistência à pretensão autoral, razão pela qual se faz necessária a condenação do requerido no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e provido.